Tribunal: TJBA
Processo: 8147033-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147033-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIEGO CERQUEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por
Diego Cerqueira de Santana
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
Nu Pagamentos S.A.
O autor alegou que a inclusão de seu nome no
Sistema de Informações de Crédito (SCR)
, sem prévia notificação, configuraria ato ilícito e ensejaria indenização por danos morais. Pleiteou, assim, a exclusão do registro e a condenação da instituição ré ao pagamento de compensação moral. A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com observância da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inclusão de dados do consumidor no
Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN)
, sem notificação prévia, constitui ato ilícito;
(ii) estabelecer se a ausência de comunicação enseja
dano moral in re ipsa
e impõe o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
SCR
é sistema administrado pelo Banco Central do Brasil, previsto na
Resolução CMN nº 4.571/2017
, com a finalidade de coletar informações sobre operações de crédito, permitindo a supervisão do risco de crédito e a transparência no Sistema Financeiro Nacional.

4.

As instituições financeiras, conforme o
art. 4º da Resolução CMN nº 5.037/2022
, possuem o dever normativo de prestar informações mensais ao Banco Central acerca das operações de crédito realizadas, o que configura obrigação legal e não ato voluntário passível de caracterizar abuso.

5.

A
Lei Complementar nº 105/2001
, em seus arts. 1º e 3º, §§1º e 3º, excepciona o sigilo bancário quando se trata do compartilhamento de informações para fins cadastrais e de formação de histórico de crédito, legitimando o envio de dados ao SCR.

6.

Diferentemente dos cadastros de inadimplência com caráter público (SPC e SERASA), o SCR não tem natureza restritiva, pois não é acessível ao mercado, servindo exclusivamente para subsidiar o Banco Central e as próprias instituições financeiras na gestão de risco.

7.

A ausência de notificação prévia ao consumidor não configura ilicitude, porquanto, segundo a
Súmula 359 do STJ
, o dever de comunicação recai sobre o órgão mantenedor do cadastro e não sobre o credor remetente das informações.

8.

Não demonstrada irregularidade na origem do débito ou inexistência da dívida, não há violação a direito da personalidade nem dano moral presumido, inexistindo base legal para exclusão do registro ou indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A inserção de informações verídicas no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) constitui dever legal das instituições financeiras e não configura ato ilícito.

2.

A ausência de notificação prévia do consumidor sobre a inclusão de dados no SCR não gera dano moral, pois a obrigação de comunicação recai sobre o órgão mantenedor do cadastro, conforme Súmula 359 do STJ.

3.

O SCR possui natureza técnica e não restritiva, não sendo equiparável aos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X;
CPC
, arts. 85, §11, 98, §§1º e 3º, 931, 937, 1.021, §4º, e 1.026, §2º;
CDC
, art. 43, §2º;
Lei Complementar nº 105/2001
, arts. 1º e 3º, §§1º e 3º;
Resoluções CMN nº 4.571/2017
e
nº 5.037/2022
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 359; TJBA, Apelação nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70070718234, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8147033-97.2024.8.05.0001
, em que figuram como
apelante DIEGO CERQUEIRA DE SANTANA e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02